Tribunal: TCU
Processo: 005.689/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/df e TO contra o contra o Acórdão 7.898/2021-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região contra o Acórdão 7898/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer o pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o acórdão recorrido em relação à Sra. Maria Aparecida Barbosa Gomes; 9.3. considerar tacitamente registrado o ato de aposentadoria da Sra. Maria Aparecida Barbosa Gomes; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Sra. Maria Aparecida Barbosa Gomes.